Tribunal: CARF
Processo: 11543.003030/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.003030/2009-01
ACÓRDÃO
2002-008.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE
TÍTULO HÁBIL A CRIAR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O pagamento
de pensão antes da decisão que instituiu a obrigação alimentar não é
dedutível por ausência de previsão legal e por se tratar de mera
liberalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003030/2009-01
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007. O
contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/12/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 68/69). O valor do crédito tributário apurado está assim
constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
3.377,38
Multa de Ofício (passível de redução)
2.533,03
Juros de Mora (cálculo até 30/12/2009)
611,98
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
-
Multa de Mora (não passível de redução)
-
Juros de Mora (cálculo até 30/12/2009)
-
Crédito Tributário Apurado
6.522,39
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de apresentação dos
comprovantes de depósitos bancários do valores pagos a título de pensão
alimentícia judicial nos termos da sentença judicial. Valor glosado: R$ 9.900,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, em virtude do contribuinte não ter
apresentado o comprovante de despesas médicas com plano de saúde com
valores discriminados por beneficiário. Valor glosado: R$ 8.063,13.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003030/2009-01
3
Em 30/12/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/05), acompanhado dos
documentos de fls. 06/61, o contribuinte alega que:
- foi paga a pensão alimentícia, a partir da data de assinatura do Acordo de
Separação Consensual, em espécie, por não ter a responsável pela menor, à
época, conta bancária;
- a determinação do percentual e do depósito em conta-corrente somente se
efetivou com a homologação para o seu empregador, com a expedição de ofício,
obrigando a responsável pela menor a abrir uma conta-corrente;
- a separação de fato ocorreu seis meses antes da assinatura do acordo de
dissolução de união estável, que na alínea “a” requeria a homologação e
expedição de ofício ao empregador para desconto da pensão alimentícia em folha
de pagamento;
- o ofício somente foi expedido em 13/02/2008;
- no intervalo entre a assinatura do acordo e a expedição do ofício à fonte
pagadora, a pensão alimentícia foi paga em espécie, à mãe da menor na forma de
recibo assinado pela mesma, em momento algum contestado nos autos;
-
os comprovantes de pagamentos apresentados, não podem ser
desconsiderados, são reais e legais;
- anexa o comprovante do plano de saúde na forma exigida pela Receita Federal;
- anexa as decisões judiciais que incluíram a menor Suzana Dias de Souza Gomes e
Ivanete Costa Ribeiro como dependentes do plano de saúde.
Requer a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2013, Recurso Voluntário (fls. 94 e 95) em que arguiu:
a) que o acordo de alimentos deve ser considerado hábil à dedução da pensão
paga desde sua assinatura, e não a partir de sua homologação;
b) que os recibos apresentados comprovam o pagamento da pensão;
c) que as despesas médicas de Suzana Dias de Souza Gomes, seja na condição de
alimentanda, seja na condição de filha, seriam dedutíveis e que, se for
desconsiderada sua condição de alimentanda, a menor deveria ser considerada,
então, sua dependente, o que autorizaria a dedução;
d) que as despesas médicas de Dolarita Dias de Souza, seja na condição de
alimentanda, seja na condição de ex-companheira, seriam dedutíveis e que, se
for desconsiderada sua condição de alimentanda, ela deveria ser considerada,
então, sua dependente, o que autorizaria a dedução;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003030/2009-01
4
e) que os valores de plano de saúde pagos em favor de Ivanete Costa Ribeiro,
embora ela não seja dependente, são pagos em decorrência de decisão judicial,
o que equivaleria a prestação de alimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo dele conheço.
Não há como reparar o acórdão recorrido.
Registre-se, preliminarmente, que, em matéria de isenção, não se pode aplicar à
legislação tributária a interpretação analógica ou extensiva, como esclarece o inc. II do art. 111 do
Código Tributário Nacional – CTN.
O inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional – CTN determina que, em matéria
de isenção, a interpretação da legislação tributária deve ser literal, vedada, pois, a utilização de
analogia ou da interpretação extensiva.
A legislação tributária, autoriza a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda,
dos valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família apenas
quando em cumprimento 1) de decisão judicial; 2) de acordo homologado judicialmente, ou 3) de
acordo celebrado mediante escritura pública:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
No presente caso, embora o acordo de alimentos tenha sido celebrado em
10/04/2007 (fls. 18 e 19), a decisão judicial que o homologou foi proferida em 13/02/2008 (fl. 51);
por conseguinte, eventuais valores pagos em 2007 não se enquadram no conceito de pensão
alimentícia dedutível, mas de mera liberalidade.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.884 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.003030/2009-01
5
Quanto às despesas médicas pagas em favor de sua filha e de sua ex-companheira,
também não é possível a dedução porque o recorrente não as incluiu em sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA (fl. 65) na condição de dependentes. A retificação da DAA
Em relação ao abatimento do plano de saúde pago a Ivanete Costa Ribeiro, percebo
que não possui caráter alimentar, mas decorreu de ajuste do acordo de separação, possuindo
natureza civil, sobretudo porque no próprio termo de audiência (fl. 16) registra que a obrigação
alimentar estabelecida quando da dissolução da sociedade conjugal cessou em dezembro de 2006.
No caso, a legislação autoriza a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda, de valores
pagos a título de pensão alimentícia concedida segundo as normas do Direito de Família, mas, em
razão da necessária interpretação literal do dispositivo, os valores do plano de saúde pagos em
acordo judicial não podem ser considerados, por analogia, como se prestação alimentar fossem;
portanto, por falta de previsão legal, não é possível a dedução desses valores.
Enfim, manifesto integral concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 106
DF CARF MF
Original